Tribunal: TJSP
Processo: 1017195-62.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIBERAÇÃO DE SALDO RESIDUAL RETIDO EM CONTA MANTIDA PELA AUTORA COM A RÉ, EMPRESA GESTORA DE PAGAMENTOS.

ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A AUTORA NÃO HAVIA COMPROVADO A LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NOS TERMOS DAS CIRCULARES BACEN No 3.680 DE 2013 E No 3.461 DE 2009.

CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ AGIU NO CUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DE SUA ATIVIDADE EXIGINDO A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIBERAÇÃO DE SALDO RESIDUAL RETIDO EM CONTA MANTIDA PELA AUTORA COM A RÉ, EMPRESA GESTORA DE PAGAMENTOS.

ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE A AUTORA NÃO HAVIA COMPROVADO A LEGITIMIDADE DAS TRANSAÇÕES REALIZADAS NOS TERMOS DAS CIRCULARES BACEN No 3.680 DE 2013 E No 3.461 DE 2009.

CONSTATAÇÃO DE QUE A RÉ AGIU NO CUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DE SUA ATIVIDADE EXIGINDO A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE PARA AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DAS TRANSAÇÕES, MAS QUE EXORBITOU AO RETER NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DA AUTORA.

REFORMA PARCIAL DA RESPEITÁVEL SENTENÇA APENAS PARA LIBERAÇÃO DA QUANTIA RETIDA PELA RÉ (LIBERADA NO CURSO DO PROCESSO) COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA RETENÇÃO ATÉ A DATA DA DEVOLUÇÃO.

REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.